Tribunal: TCU
Processo: 003.544/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.557/2016-0 - Acórdão AC-2917/2019-PL, item 9.6

Inteiro teor:
Acórdão 612/2026-TCU-Plenário Examina-se recolhimento administrativo parcelado de multa decorrente do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , proferido no processo TC Processo 029.557/2016-0 . Considerando que, em pesquisa no sistema CPF da Receita Federal (peça 33), o nome do responsável consta como "Jebson Medeiros Martorano". Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes no processo (peças 30-32), ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Jebson Medeiros Martorano, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.6 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , e determinar o apensamento deste processo ao originador TC Processo 029.557/2016-0 , conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 003.544/2025-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Jebson Medeiros de Souza (XXX.180.402-XX). (nome original) 1.2. Interessados: Alvo Eventos Ltda (75.431.734/0001-24); Congresso Nacional (vinculador); Partners TI Informática e Distribuição Ltda (08.714.136/0001-75). 1.3. Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.